Tribunal: TCU
Processo: 035.120/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da adoção das medidas adequadas e necessárias visando acompanhar as negociações decorrentes de pedido a ser feito pelo governador do Rio de Janeiro para renegociação de pagamento de dívida daquele estado com a União, decorrente do Plano de Regime de Recuperação Fiscal celebrado entre os referidos entes nacionais, de modo a prevenir eventuais danos à União, com o risco do inadimplemento de parte da parcela do financiamento a ser paga pelo estado do Rio de Janeiro no ano de 2024, no valor de R$ 8 bilhões.

Inteiro teor:
Acórdão 2199/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal " decida pela adoção das medidas adequadas e necessárias visando acompanhar as negociações decorrentes de pedido a ser feito pelo governador do Rio de Janeiro para renegociação de pagamento de dívida daquele estado com a União, decorrente do Plano de Regime de Recuperação Fiscal celebrado entre os referidos entes nacionais, de modo a prevenir eventuais danos à União, com o risco do inadimplemento de parte da parcela do financiamento a ser paga pelo estado do Rio de Janeiro no ano de 2024, no valor de R$ 8 bilhões "; Considerando a ausência de indícios concretos da ocorrência de irregularidades sujeitas à competência da Corte, consistentes em potencial inadimplemento contratual por parte do Estado do Rio de Janeiro; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (peças 6-8), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) promover o arquivamento do processo com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 035.120/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.